Tribunal: TJES
Processo: 5016803-33.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Temporária; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016803-33.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE JESUS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5016803-33.2022.8.08.0024

APELANTE: JOSE JESUS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LUXAÇÃO DO OMBRO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA APTIDÃO LABORAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO OU DE ENCAMINHAMENTO À REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por José Jesus Santos contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário, por ausência de incapacidade laboral atual, conforme laudo pericial judicial que atestou aptidão plena após luxação do ombro (CID S43.0).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existem elementos capazes de infirmar o laudo pericial que concluiu pela plena capacidade laboral; e (ii) estabelecer se fatores pessoais, socioeconômicos ou risco de recidiva justificam o restabelecimento do benefício ou o encaminhamento à reabilitação profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de benefícios acidentários exige comprovação simultânea de incapacidade laboral — temporária ou permanente — e de nexo causal entre a limitação funcional e o trabalho, nos termos dos arts. 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91.

5. O laudo pericial judicial, produzido sob contraditório, conclui pela aptidão plena do segurado, registrando exame físico normal, lesão consolidada e inexistência de sequelas que reduzam a capacidade laboral.

6. A perícia também afasta necessidade de reabilitação profissional e refuta risco atual de recidiva que inviabilize o desempenho da função de carga e descarga.

7. A possibilidade de o magistrado afastar o laudo pericial (art. 479 do CPC) exige existência de outras provas robustas, o que não se verifica, pois o conjunto probatório não demonstra incapacidade ou redução funcional.

8. Fatores socioeconômicos (idade, escolaridade ou natureza braçal da atividade) não constituem, isoladamente, causa jurídica apta a criar incapacidade inexistente, quando o exame clínico comprova plena aptidão ao trabalho.

9. A ausência de incapacidade afasta, por consequência lógica, o direito ao restabelecimento do auxílio-doença, ao auxílio-acidente e ao encaminhamento à reabilitação profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de incapacidade laboral atual, atestada em perícia judicial idônea, afasta o direito ao restabelecimento de auxílio-doença acidentário.

2. Fatores socioeconômicos e alegado risco de recidiva não prevalecem sobre prova técnica conclusiva que demonstra aptidão plena.

3. A ausência de sequela ou redução funcional inviabiliza a concessão de auxílio-acidente e o encaminhamento à reabilitação profissional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59, 86 e 129, parágrafo único; CPC, art. 479; Súmula TNU nº 47.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária c/ Apelação nº 047150022474, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, J. 04/04/2023; TJES, Apelação Cível nº 024151497252, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, J. 28/03/2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.210567-6/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, J. 25/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 024170170088, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, J. 30/08/2022; TJES, Apelação Cível nº 024170204051, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, J. 18/07/2022; TJES, Apelação Cível nº 024170176499, Rel. Ana Claudia Rodrigues de Faria, J. 25/01/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
apelação cível
, por meio da qual pretende,
JOSE JESUS SANTOS
(ID 17211298), ver reformada a sentença (ID 17211297) que, em sede de Ação Previdenciária com pedido de Restabelecimento de Benefício por Incapacidade Temporária (Auxílio-Doença Acidentário) ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a ausência de incapacidade laboral atual, em conformidade com o laudo pericial judicial.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a manutenção da incapacidade laborativa, decorrente de Luxação da articulação do ombro (CID S43.0), que limita o exercício de qualquer atividade; (ii) o erro na valoração da prova pericial, que se restringiu à análise médica sem considerar as condições pessoais e sociais do segurado (idade avançada de 64 anos, baixa escolaridade e atividade braçal de Operador de Carga e Descarga), em desrespeito à Súmula nº 47 da TNU; (iii) o laudo desconsiderou o risco de recidiva (nova luxação) inerente à natureza de sua atividade habitual, que exige intenso esforço físico; e (iv) o magistrado não está vinculado ao laudo pericial (art. 479 do CPC), devendo ser concedido o benefício desde a cessação administrativa (30/11/2021) ou o encaminhamento para reabilitação profissional.

A despeito de devidamente intimado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
não apresentou contrarrazões.

Inicialmente, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

Denota-se da peça exordial (ID 17210251) que o autor, ora Apelante,
JOSE JESUS SANTOS
, de 61 anos à época da propositura da ação (com 63 anos na data da perícia judicial), que exercia a função de
ajudante de caminhão
e laborava com carga e descarga, pretende o
restabelecimento do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho
(NB 31/636.686.739-2) desde a data de sua indevida cessação, em
30/11/2021
.

Nesse contexto, relata que foi vítima de
acidente de trabalho
em 2021, quando, ao subir uma escada carregando caixas de carne, sofreu um desequilíbrio que culminou em uma
Luxação da articulação do ombro (CID 10 S43.0)
. Narra ter sido submetido a tratamento conservador (redução da luxação e imobilização), mas que permaneceu
incapacitado
para o trabalho habitual, que exige intenso esforço físico e movimentos repetitivos com os braços e ombros.

Diante do cenário narrado, pugnou pelo restabelecimento do benefício por incapacidade temporária (Auxílio-Doença Acidentário), pelo pagamento das parcelas vencidas e, subsidiariamente, pelo
encaminhamento ao programa de reabilitação profissional
, em razão de sua baixa escolaridade e idade avançada.

Após a citação do Réu,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, e o oferecimento de contestação (ID 17210263), na qual o INSS defendeu a ausência de incapacidade e de sequela para o Auxílio-Acidente, houve a realização de
prova pericial judicial
(ID 17210283).

O laudo pericial concluiu que o Autor se encontra
apto ao labor
, com exame físico normal e lesão consolidada
sem sequelas
ou redução da capacidade funcional.

Em seguida, sobreveio a sentença (ID 17211297) que, acolhendo a conclusão pericial, julgou
improcedentes
os pedidos formulados, sob o fundamento de que o laudo pericial judicial (ID 32209411), realizado sob o crivo do contraditório, atestou a
recuperação completa
da lesão (luxação do ombro esquerdo - CID S43.0) e a
ausência de qualquer incapacidade laboral atual
, sequela funcional ou redução da capacidade para o trabalho habitual.

Cinge-se a controvérsia a aferir se, não obstante a conclusão pericial pela aptidão, os fatores socioeconômicos e o risco de recidiva da lesão seriam suficientes para infirmar a prova técnica e ensejar a concessão de benefício por incapacidade ou reabilitação.

Nesse contexto, pontuo que a Lei 8.213/91 exige os seguintes requisitos para concessão dos benefícios previdenciários relacionados a doenças incapacitantes: (i) aposentadoria por invalidez: incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42); (ii) auxílio-acidente: incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86); (iii) auxílio-doença acidentário: incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59).

Ademais, em todas as mencionadas situações é indispensável a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral.

Nesse sentido:

[...]
Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício,
revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada
, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional, sendo que, no caso de aposentadoria por invalidez permanente, o trabalhador deverá ser considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do disposto no artigo 42, da Lei 8.213/91
[...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 047150022474, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 04/04/2023, DJ 14/04/2023).

[...]
A concessão de benefício de ordem acidentária pressupõe a presença de prova do acidente,
nexo causal entre a doença e o trabalho
e a constatação de incapacidade laborativa
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151497252, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 28/03/2023, DJ 14/04/2023).

No caso em apreço, o laudo pericial (ID 17210283) concluiu que o recorrente não possui capacidade laborativa, senão vejamos:

CONCLUSÃO

Após analisar os autos, documentos médicos acostados, história clínica, anamnese ocupacional, analise dos exames e laudos médicos complementares, exame físico realizado na perícia medica judicial, podemos afirmar que o Reclamante não se enquadrando aos requisitos para o benefício de auxilio acidente,
encontrando-se com exame físico normal. Apto ao labor.

A perita fara uma breve explanação da doença: A luxação do ombro ou deslocamento do ombro acontece quando os ossos que compõem essa articulação se desencaixam e perdem contato entre si. Quando o paciente luxa o ombro, é possível notar uma deformidade local e o paciente costuma sentir muita dor, principalmente nas primeiras vezes em que o ombro sai do lugar. Na maioria das vezes o ombro costuma luxar para frente, porém em alguns casos ele pode sair para trás, principalmente em casos de convulsão como na epilepsia e em choques elétricos.

As luxações do ombro podem ser divididas em: • Primoluxação: primeira vez que sai do lugar • Recidivante: sai do lugar várias vezes • Voluntária: paciente consegue luxar propositalmente • Involuntária: paciente luxa sem querer • Unidirecional anterior: sai apenas para frente (95% dos casos) • Unidirecional posterior: sai apenas para trás • Multidirecional: sai para diversas direções.

Quando o ombro sai do lugar, geralmente o paciente sente muita dor e não consegue movimentá-lo normalmente. Uma vez que a luxação do ombro é diagnosticada, o médico deve colocá-lo no lugar (reduzi-lo) o quanto antes e diversas são as manobras possíveis para que isso seja feito – todas realizadas com muito cuidado para evitar que ocorra uma fratura do ombro no momento da redução. Depois que o ombro é recolocado no lugar, o paciente deve fazer uso de uma tipóia, sendo que o tempo de seu uso pode variar de acordo com o número de episódios de luxações anteriores.

Portanto, observa-se que, apesar de restar incontroversa a ocorrência do acidente de trabalho típico (Luxação do ombro esquerdo em 2021) e o consequente nexo causal, a pretensão recursal não encontra respaldo na prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

O
Laudo Pericial Judicial
é
categórico
ao asseverar que, após o tratamento conservador, o segurado se encontra
apto ao labor
, apresentando
exame físico normal
e lesão
consolidada sem limitação
. A perita confirmou, ainda, que o autor pode exercer a mesma função (Operador de Carga e Descarga)
sem prejuízo à sua saúde ou risco de agravamento do quadro clínico
.

A esse respeito, sublinhe-se que a alegação de necessidade de
reabilitação profissional
e de risco de recidiva também foi rechaçada pelo
expert
, que concluiu pela desnecessidade do encaminhamento, dada a aptidão plena e ausência de restrições funcionais.

Embora o art. 479 do CPC autorize o Juiz a afastar o laudo pericial, com base no
livre convencimento motivado
e em outras provas, não se vislumbra no caso em apreço “outras provas” robustas o suficiente para desconstituir a conclusão médica. Ademais, não havendo qualquer sequela ou redução da capacidade aferida no exame clínico, a deficiência social não pode, por si só, ser utilizada para criar a incapacidade inexistente.

Nesse sentido, “[...] ausente comprovação nos autos sobre a existência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa do segurado, não estão preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.210567-6/001, Relator: Des. Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, J 25/10/2023, DJ 26/10/2023). Sobre o tema, seguem outros julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. Apelo da Autora. Acidente de trabalho. Auxílio-doença. Aposentaria por invalidez.
Ausência de incapacidade laboral. Benefícios não devidos
. Recurso conhecido e improvido. Apelo do INSS. [...]
A Autora fora submetida a perícia médica que restou taxativa quanto a inexistência de circunstância a permitir encampar o direito aos benefícios vindicados
[...].
O Laudo pericial restou categórico quanto
ausência de sinais de incapacidade laboral da autora
, afirmando de forma muito clara a aptidão da parte a retornar ao trabalho habitual
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170170088, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 30/08/2022, DJ 12/09/2022).

[...] AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO OU INCAPACIDADE LABORAL [...].
O apelante não está inapto para o trabalho, não havendo que se falar em incapacidade laborativa
. [...]
A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, eis que ausente o elemento redução ou incapacidade para o trabalho, consoante dicção do artigo 86, da Lei 8.213/91
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170204051, Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, J 18/07/2022, DJ 09/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL PREVIDENCIÁRIO AÇÃO ACIDENTÁRIA [...] CONCESSÃO AUXÍLIO-ACIDENTE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO [...].
Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como
a existência de sequela redutora da capacidade laboral
. [...]
‘In casu’, o Laudo Médico Pericial revela-se conclusivo no sentido de que não há incapacidade para o trabalho do autor e não houve redução da capacidade laborativa, tampouco é o caso de reabilitação profissional
. [...]
Não restando demonstrado que a capacidade para labor tenha sido prejudicada em decorrência do exercício do acidente de trabalho, é indevida a concessão de qualquer espécie de auxílio-acidentário
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170176499, Relatora Substituta: Ana Claudia Rodrigues de Faria, Segunda Câmara Cível, J 25/01/2022, DJ 03/03/2022).

Do ponto de vista lógico-jurídico, a perícia afastou de forma irrefutável os requisitos essenciais para a concessão de qualquer benefício por incapacidade:
inexiste incapacidade temporária atual
(art. 59 da Lei nº 8.213/91) e
inexiste redução da capacidade
(sequela) decorrente da lesão (art. 86 da Lei nº 8.213/91), impossibilitando, outrossim, a Reabilitação Profissional. Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a prova dos autos não comprova a existência de qualquer direito previdenciário ou acidentário após a cessação administrativa.

Ante o exposto, conheço da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável a regra estabelecida no art. 85, §11, do CPC, por força do disposto no art. 129, § único, da Lei n. 8.213/91.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.